Tribunal: TJDFT
Processo: 0732678-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA E RENDA INCOMPATÍVEL. INDEFERIMENTO MANTIDO. PEDIDO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça na origem, ao fundamento de inexistirem elementos suficientes para caracterizar a hipossuficiência econômica. A parte agravada, em contrarrazões, postulou aplicação de multa por litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da gratuidade de justiça ao agravante; (ii) estabelecer se é cabível pedido de condenação por litigância de má-fé formulado pela parte agravada em contrarrazões.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal (art. 5o, LXXIV) e o CPC (art. 99, §§ 2o e 3o) condicionam a concessão da gratuidade à comprovação de insuficiência de recursos, cabendo ao magistrado aferir se a parte pode arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua subsistência.
4. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa natural é relativa e pode ser afastada por elementos concretos constantes dos autos.
5. A participação do agravante como sócio administrador em empresas com expressivo capital social, bem como o exercício anterior de cargo remunerado em valor significativo, demonstra capacidade financeira, afastando a presunção de pobreza jurídica.
6. A ausência de comprovação de despesas excepcionais ou circunstâncias que inviabilizem o custeio das despesas processuais reforça a improcedência do pedido de gratuidade.
7. Contrarrazões destinam-se exclusivamente a impugnar os fundamentos do recurso, não constituindo meio processual idôneo para formular pedido autônomo de condenação por litigância de má-fé, sob pena de violação ao art. 1.010, § 1o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A declaração de hipossuficiência da pessoa natural goza de presunção relativa, podendo ser afastada por elementos que evidenciem capacidade financeira.
2. A participação societária e a percepção de rendimentos compatíveis são circunstâncias aptas a afastar a concessão da gratuidade de justiça.
3. Contrarrazões não constituem instrumento adequado para formular pedido de condenação por litigância de má-fé, devendo eventual pretensão ser deduzida por meio de recurso próprio.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 99, §§ 2o e 3o, 997, caput e § 1o, e 1.010, caput e § 1o, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1956845, 0720290-86.2024.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 11.12.2024, DJe 18.01.2025; TJDFT, Acórdão 1718815, 0714100-69.2022.8.07.0003, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 15.06.2023, DJe 02.08.2023.

(ve)